Tribunal: TJMT
Processo: 1003816-53.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003816-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), MARCOS DANIEL ROGGIA - CPF: 986.628.480-87 (AGRAVANTE), FABIANE ZOLIN ROGGIA - CPF: 000.579.840-00 (AGRAVANTE), Fazenda Pública Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TCHE COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 08.807.793/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA SEM ELEMENTOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com base na Súmula 393 do STJ, rejeitou exceção de
pré
-executividade
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível, em sede de exceção de
pré
-executividade, o reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócios incluídos no polo passivo de execução fiscal, quando ausente prova pré-constituída que afaste a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

III.
Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é meio
adequado
para veicular matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, desde que fundadas em prova pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória.

4.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme o art. 204 do CTN, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência dos pressupostos para sua responsabilização pessoal.

5.
A simples alegação de ausência de fundamentação individualizada na CDA e a suposta regularidade da empresa, desacompanhadas de documentos comprobatórios, são insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do título executivo
.

6.
Diante da necessidade de dilação probatória para apurar eventual responsabilidade dos sócios com base no art. 135, III, do CTN, revela-se inadequada a via da exceção de
pré
-executividade
.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

“1.
A exceção de
pré
-executividade não é cabível para discutir responsabilidade tributária de sócio quando a matéria demanda dilação probatória, considerando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de
Dívida Ativa.
2.
A ilegitimidade passiva de sócio somente pode ser reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade quando demonstrada, de plano, por prova documental pré-constituída.
”

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 135, III, e 204; CPC/2015, a; Súmula 393/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AI nº 1003565-35.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04/03/2025, DJE 18/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
(id.
202966197
)
interposto por Marcos Daniel
Roggia
e Fabiane
Zolin

Roggia
contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que
,
com base na Súmula 393 do STJ
,
rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, fundada na CDA nº 2020275537, no valor de R$ 42.319,65, relativa a débitos de ICMS
.

A execução foi proposta contra a pessoa jurídica TCHE Comércio e Indústria de Equipamentos Agrícolas Ltda., bem como contra os agravantes, sócios da empresa. Após tentativa frustrada de citação, os executados apresentaram exceção de
pré
-executividade, alegando ilegitimidade passiva, por ausência de fundamentação específica na CDA quanto à sua responsabilidade tributária.

Aduzem que a empresa continua ativa e que o mero inadimplemento não autoriza a responsabilização pessoal dos sócios, conforme o art. 135, III, do CTN e a Súmula 430 do STJ. O Estado impugnou a exceção, defendendo que a matéria exigiria dilação probatória, o que inviabiliza sua análise nessa via
(id.
40941328
dos autos de origem)
.

A princípio, o agravo não foi conhecido por ausência de comprovação do pagamento das custas
(id.
203935651
)
. No entanto, em juízo de retratação, após interposição de agravo interno, esta Relatoria deu provimento ao recurso para conhecer do agravo e analisar seu mérito
(id.
284286373
)
.

O
s agravantes reiteram que a CDA é genérica, não descreve conduta que justifique a responsabilização pessoal, e que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, passível de apreciação com base nos documentos já constantes nos autos.

O Estado, em contrarrazões, sustenta que os agravantes eram sócios à época dos fatos geradores e que compete a eles
demonstrarem
que não incidiram nas hipóteses do art. 135 do CTN, o que exigiria dilação probatória
(id.
285208855
)
.

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça (Súmula nº 189 do STJ).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de se reconhecer, em sede de exceção de
pré
-executividade, a ilegitimidade passiva dos sócios incluídos no polo passivo de execução fiscal, com fundamento na ausência de elementos concretos na Certidão de Dívida Ativa que individualizem sua responsabilidade tributária
.

É certo que a jurisprudência admite a arguição de matérias de ordem pública por meio de exceção de
pré
-executividade, inclusive a ilegitimidade passiva, desde que fundadas em prova pré-constituída, diante da vedação à dilação probatória nesse meio de defesa.

No entanto, no caso concreto, a CDA em que se funda a execução fiscal goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, sendo ônus do executado demonstrar, de forma inequívoca, a ausência dos pressupostos legais para sua responsabilização.
A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: "A exceção de
pré
-executividade não é cabível para discutir responsabilidade
tributária de sócio quando a matéria demanda dilação probatória, considerando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III e art. 204; CPC/2015, art. 932, IV, a; Súmula 393/STJ; Tema 108 do STJ (REsp 1.110.925/SP). Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1153333/SC, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
05/10/2010; STJ,
AgInt
no REsp 1795768/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
28/08/2019.

(
TJ-MT
1003565-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025)

Não basta invocar genericamente a ausência de fundamentação na inscrição ou alegar que a empresa permanece ativa; é indispensável trazer prova documental robusta que afaste a presunção de legitimidade do título executivo.

Os agravantes, entretanto, não colacionaram qualquer elemento concreto que comprove o funcionamento regular da empresa ou a ausência de prática de atos que ensejem a responsabilização pessoal nos termos do art. 135, III, do CTN. A simples alegação, desacompanhada de documentos comprobatórios, é insuficiente para afastar a presunção de veracidade da CDA.

Assim, constatada a ausência de prova pré-constituída a sustentar a alegada ilegitimidade passiva, é de se reconhecer a correção da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025